Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744274-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KATIA MARIA SILVA AGUIAR RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível proposta por KATIA MARIA SILVA AGUIAR face do Acórdão no 1656979 proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de imposto de renda c/c Repetição de Indébito no 0758278-64.2022.8.07.0016, negou provimento ao recurso do inominado interposto pela reclamante, bem como aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que analisou aquele recurso. O reclamante afirma ter sido declinado da competência do Juizado Especial ante o entendimento de que seria necessária a realização de prova pericial. Tece elucidações sobre a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública e do cabimento do ajuizamento da ação lá, ainda que necessite perícia média oficial. Sustenta que o entendimento adotado pela Turma Recursal está divergente do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça. Requer a procedência da reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado, “em razão da ausência de prescrição” e julgado procedente o mérito da ação. Ausente o preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 52530847o reclamante foi intimado para se manifestar acerca de possível indeferimento da inicial, cuja resposta foi apresentada no ID 52974084. É o relatório. DECIDO. Incabível conhecer da reclamação. O Código de Processo Civil estabelece que é inepta a petição inicial cuja conclusão não decorrer dos fatos narrados. Vejamos: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; No caso dos autos, a parte narra que o acórdão combatido entendeu pela incompetência do Juizado Especial, fundamenta seu entendimento na possibilidade de julgamento da ação no Juizado Especial, ainda que precise de perícia médica, mas ao final requer a cassação da sentença para afastar a prescrição. Transcrevo: Ante aos argumentos delineados, requer a parte recorrente que Vossas Excelências dignem-se a conhecer do recurso para no mérito dar-lhe provimento, a fim de cassar a sentença em razão do reconhecimento da ausência de prescrição, e remeter os autos à origem para o julgamento do mérito, bem como: (ID 52431690, fl. 8) (destaquei) Resta clara, portanto, a inépcia da inicial. Além disso, necessário ressaltar a ofensa do princípio da dialeticidade que, conforme a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, “impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos”. No caso, a parte alega que reclama de acórdão da Turma Recursal que declinou da competência. Vejamos: O Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal decidiu pela declinação de sua competência por entender ser necessário efetuar perícia médica oficial, com o fim de validar o diagnóstico da doença elencada na Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei n° 11.052/04, o que acarretaria, conforme entendimento do Acórdão, na extinção do processo sem resolução de mérito. (ID 52431690, fl. 2) Entretanto, analisando-se os autos de origem (0758278-64.2022.8.07.0016), verifica-se que em nenhum momento houve declínio da competência. A sentença (ID 47456143 dos autos de origem) analisou devidamente a questão e julgou improcedente a ação. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Não havendo outros requerimentos, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em face dela foi interposto recurso inominado, que foi julgado improcedente pelo acórdão de ID 49224247. Transcrevo a ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. LAUDO OFICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença a quo não enfrentou o argumento sobre alienação mental não é uma doença específica que possui CID em si, mas conceito que engloba distúrbios mentais ou neuromentais. A recorrente afirma que juntou aos autos, ID 141227317, o Laudo Médico Oficial comprovando a existência de distúrbio mental ou neuromental grave ao ponto de torná-la inválida para o trabalho, a ponto de justificar a sua aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há nos autos qualquer comprovação de doença que acometa a recorrente. Há um laudo médico pouco detalhado que aposentou a recorrente por invalidez. Não há laudo psiquiátrico ou psicológico que indique que a recorrente que a doença é grave de tal monta que possa fazer jus à isenção fiscal. Requer a manutenção da sentença. 4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente. 5. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física deve se aplicar uma interpretação estrita e literal determinada pelo art. 111, II do CTN, "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 6. Assim, resta claro que a interpretação do Art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 - "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: "XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; e do Decreto no 9.580/2018, §3o do Art. 35 - "§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle. 7. A recorrente preenche o requisito de estar aposentada, porém, a segunda condição imposta pela lei para o gozo de benefícios fiscal, ser portadora de moléstia grave reconhecida por junta médica oficial especificamente destinada a esse fim não está preenchida. 8. Consultando os autos verifico que a recorrente juntou Laudo Médico de Aposentadoria no 247/2010 - ID 47456129, onde, após inspeção a Junta Médica chegou ao seguinte diagnóstico: "CIDs: F41.0 - TRANSTORNO DE PÂNICO (ANSIEDADE PARAXÍSTICA EPISÓDICA; F33.2 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. Aposentar com base no Art. 40, §§ 1o, insico I, 3o, 8o e 17, da CRFB, c/c os Artigos 1o e 15 da Lei 10.887/2004 c/c o artigo 186, inciso I, in fine, da Lei 8.112/1990. Doença não especificada em Lei. 9. O STJ entende que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente. Na hipótese em comento, a sentença recorrida decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça ora concedida. (Acórdão 1729757, 07582786420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do recurso foi interposto Embargos de Declaração, que também foi negado provimento, mantendo o entendimento da sentença. Transcrevo a ementa do acórdão de ID 51432730: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado - a embargante afirma que no Acórdão foi ignorado a Súmula 627 e 598 do Superior Tribunal de Justiça: SÚMULA N. 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido - providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 08: "(...) 8. Consultando os autos verifico que a recorrente juntou Laudo Médico de Aposentadoria no 247/2010 - ID 47456129, onde, após inspeção a Junta Médica chegou ao seguinte diagnóstico: "CIDs: F41.0 - TRANSTORNO DE PÂNICO (ANSIEDADE PARAXÍSTICA EPISÓDICA; F33.2 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. Aposentar com base no Art. 40, §§ 1o, inciso I, 3o, 8o e 17, da CRFB, c/c os Artigos 1o e 15 da Lei 10.887/2004 c/c o artigo 186, inciso I, in fine, da Lei 8.112/1990. Doença não especificada em Lei.". (grifo nosso). 6. Os critérios para isenção do Imposto de Renda são: ser aposentado, pensionista ou militar da reforma e; possuir laudo médico com CID da alienação mental e detalhamento do quadro clínico. A embargante preenche apenas o primeiro critério. O laudo médico apresentado não comprova que a embargante sofra de alienação mental. 7. A realização de perícia em sede de Juizados Especiais Fazendário em causas complexas, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, a embargante deverá ajuizar ação na esfera ordinária, já que a escolha do Juizado foi da própria embargante. Nesse sentido: Acórdão 1742568. PJe 07034511120238070003. Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, data julgamento 14/08/2023. Acórdão 1732877. PJe 07180991220228070009. Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, data julgamento: 24/07/2023. 8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. (Acórdão 1755581, 07582786420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta claro que, em momento algum, foi declinada de competência ou mesmo discutida a competência, estando as razões da reclamação totalmente dissociadas das razões da decisão. Acrescento, ainda, que há violação do disposto no art. 196 do RITJDFT, cujo teor transcrevo: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (destaquei) Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à segunda e terceira hipóteses de cabimento (garantia da autoridade das decisões do tribunal e da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa à autoridade dos julgados não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, isso em decorrência da Resolução no 3/2016 do STJ, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para a preservação da autoridade de seus julgados quando alegadamente afrontados por decisões das Turmas Recursais. Essa delegação de competência, no âmbito desta Corte, como vimos acima, foi formalmente assumida pela inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta Corte, e, na forma do art. 18, inciso VI do mesmo Regimento Interno, também incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, é atribuída a esta Câmara de Uniformização, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (destaquei) No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com jurisprudência não sumulada, tampouco consolidada em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. Ocorre que, como procuramos deixar claro acima, não existe qualquer previsão normativa para que esta Corte, pela Câmara de Uniformização ou quaisquer dos demais órgãos desta Casa de Justiça, analise reclamação para preservação da autoridade dos precedentes não sumulados ou consolidados em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Câmara de Uniformização, em função da delegação de competência promovida pela Resolução no 3/STJ, de 2016, assim como por força da Emenda Regimental no 1/2016, desta Corte, que incluiu o inciso IV ao art. 196 e o inciso VI ao art. 18, ambos do RITJDFT, possui competência para julgar a reclamação destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” ou “para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”, conforme inciso V do art. 18 do referido Regimento Interno, isto é, em qualquer caso, deve haver precedente qualificado (oriundo de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência). O reclamante, entretanto, não apresentou nenhuma súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte que tenham sido afrontados pelo Acórdão reclamado, o qual foi exarado pela Primeira Turma Recursal do Distrito Federal, razão porque a presente reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal, revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento, sendo, assim, inadmissível, considerada a ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, tampouco se trata de reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Conselho Especial, no exercício do Controle Concentrado de Constitucionalidade de que tratam os arts. 164 a 170, também do Regimento Interno deste Tribunal. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (destaquei) Assim, não existindo previsão normativa para o cabimento da reclamação fundada em decisão reclamada oriunda de Turma Recursal em face de precedente não qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça ou deste egrégio Sodalício que o aresto da Turma Recursal tenha violado, bem como inexistindo alegação de afronta a autoridade dos julgados emanados desta Câmara de Uniformização, é manifestamente inadmissível a presente reclamação, devendo ser indeferida de plano, na forma do art. 198, I, do RITJDFT. Por fim, cabe frisar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar à reclamante que emende a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto INADMISSÍVEL a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023 18:19:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador